Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
3. Caso concreto em que inexiste o vício de omissão apontado pela embargante, haja vista que, concretamente, não houve decretação da prescrição intercorrente, portanto, incabível a pretensão de “afastamento do prazo prescricional intercorrente, considerando que a embargante adotou todas as medidas necessárias para impulsionar a execução”. 3.1 Além disso, o acórdão objurgado reformou a decisão agravada para deferir o pedido da embargante de pesquisa de bens no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada, e, por conseguinte, prejudicada ficou a determinação de suspensão do efeito executivo, com fundamento no art. 921 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.